Tribunal: TJDFT
Processo: 0711161-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711161-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISLEIDE RIBEIRO LIMA MIRANDA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO MASTER S/A D E S P A C H O Ante a juntada no pagamento das custas iniciais no processo de origem, intime-se a agravante a informar se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator